Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711855-68.2021.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: ANTONIO ALBERTO DIAS DE ARAUJO, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORETORA DE CÂMBIO. CONCERTO SUBJACENTE COM OPERADORA DE TURISMO. CORRESPONDENTE LOCAL. ATUAÇÃO EM NOME E POR CONTA DA CORRETORA. REGULAÇÃO NORMATIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRESPONDENTE E DA CORRETORA, EFETIVA PRESTADORA DO SERVIÇO (CDC, ARTS. 7o, 25 ETC.; RESOLUÇÃO BACEN No 3.954/11, ART. 2o). PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CORRETORA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. SOLIDARIEDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. FÓRMULA E PERCENTUAL. TAXA SELIC, SEM CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO INTERPRETAR O ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Segundo a regulação normativa, as agências de turismo não são autorizadas a realizarem operações de câmbio, negócios reservados às corretoras de câmbio e instituições financeiras detentoras de autorização, sendo ressalvado às corretoras a entabulação de contratos com operadoras de turismo, que passam a atuar como “correspondentes”, “representantes” ou prepostas, e, assim encaminhada operação de aquisição de moeda estrangeira por consumidor, a operadora de câmbio, como efetiva protagonista do negócio, e sua correspondente, restam enlaçadas à cadeia de fornecimento, guardando, ambas, pertinência subjetiva com a pretensão formulada pelo adquirente de moeda estrangeira visando a resolução do negócio e a repetição do que vertera em razão da frustração da aquisição, encerrando a definição da responsabilidade de cada uma matéria reservada ao mérito. 2. A legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelo autor - in status assertionis -, reservando-se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito, apreensão que ressoa ainda mais evidente quando se descerra situação em que a reponsabilidade imputada é de natureza solidária, derivando que, sobejando a pertinência subjetiva da parte acionada com os fatos alinhavados como causa de pedir, deve ser afirmada sua legitimação passiva. 3. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”, ensejando a aferição de que a responsabilidade das corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias é solidária se à época do negócio subjacente ainda vigorava o vínculo que as enlaçara. 4. Aliada à regulamentação editada pela autoridade reguladora do sistema financeiro, o contrato de compra de moeda estrangeira celebrado por consumidor com a correspondente da operadora de câmbio encerra relação de consumo, e, assim, corretora e correspondente, integrantes da cadeia de consumo, estando a corretora, ademais, adstrita ao dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias, assim como o fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio, responder solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelo consumidor em razão do negócio firmado (CDC, arts. 7o, 25 etc.). 5. Atuando a correspondente contratada pela operadora de câmbio segundo sua orientação e por sua conta e risco, as ilicitudes em que incidira ao concertar contrato de compra de moeda estrangeira para entrega futura não são oponíveis ao consumidor, devendo ser resolvidas entre as fornecedoras, pois inviável que ao vulnerável sejam transmitidos os riscos do negócio, inviabilizando que a operadora de câmbio as invoque como escudo para sua alforria dos efeitos derivados do descumprimento contratado, devendo ambas as fornecedoras, de forma solidária, serem condenadas a repetir o despendido pelo consumidor. 6. Segundo a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 406 do Código Civil sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas no 99 e 112), a taxa de juros à qual se reporta o dispositivo é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009, e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), de modo que, não havendo previsão contratual sobre os acessórios a incidirem em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a SELIC, que, ademais, incorporando correção monetária e juros, inviabiliza que seja cumulada com outros indexadores que dispõem sobre atualização monetária. 7. O provimento do apelo em parte ínfima implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, não podendo ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio, uma vez que não foram seguidos os ditames legais e contratuais. Afirma que as empresas envolvidas no negócio agiram apenas em nome e benefício próprios, razão pela qual, somente sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento contratual, cujo objeto é ilícito. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, E SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 39684153). Em contrarrazões, o recorrido ANTÔNIO ALBERTO DIAS DE ARAÚJO requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID 40594085). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, E SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 39684153) e as referentes ao recorrido ANTÔNIO ALBERTO DIAS DE ARAÚJO sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID 40594085). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025